Tribunal: STF
Processo: RHC 62443
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-08
Data de publicação: 1985-02-08

Ementa:
INQUERITO. FALSIDADE IDEOLOGICA. CRIME INSTANTANEO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO.
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA DO CRIME DE FALSO IDEOLOGICO
CORRE A PARTIR DO INSTANTE DA REALIZAÇÃO DA AÇÃO TIPICA, NOS
TERMOS DO ART-111, A, DO CP, POSTO QUE NÃO SE TRATA DE CRIME
PERMANENTE CARACTERIZADO PELA DURAÇÃO, NO TEMPO, DE SUA
CONSUMAÇÃO, DEPENDENTE DO PROLONGAMENTO DA AÇÃO DO AGENTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE DA PROVIMENTO.